Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719154-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EXPEDITO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO EXPEDITO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação conhecimento (Processo no 0709089-48.2021.8.07.0018), movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, de fornecimento do medicamento Nintenanib 150mg (ID 124265890, dos autos de origem). Após intimado para se manifestar sobre a necessidade de a União compor o polo passivo da lide (ID 36273041), o agravante defendeu que a obrigatoriedade no deslocamento da competência para a Justiça Federal somente ocorre quando o medicamento não possuir registro na ANVISA (ID 36350710). Na sequência, por meio da decisão de ID 36378136, foi reconhecida a incompetência absoluta do Juízo, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda (ID 36378136). O recorrente interpôs agravo interno (ID 36459473), no qual requer seja restabelecida a competência da Justiça comum, bem como seja deferido o pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno (ID 36941884). A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos (ID 37203057). A decisão de ID 36378136 foi reconsiderada e restabelecida a competência para apreciação da matéria discutida na lide originária, julgando-se prejudicado o agravo interno (ID 37299323). Foi, ainda, indeferido o pedido liminar (ID 37299323). Em seguida, as partes foram intimadas (ID 39254951) a se manifestarem sobre a possível suspensão do processo diante da admissão do Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual discute à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. O recorrente apresentou petição em que indica que não houve determinação de suspensão no Tema no 1.234, e que no IAC no 14, houve determinação que os Juízos estaduais se abstivessem de declinar a competência para a Justiça Federal (ID 39363375). Já o recorrido pugna pelo julgamento e improvimento do recurso (ID 39381002). Brevemente relatados, decido. Constata-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no IAC no 14, em proclamação parcial do julgamento, determinou que: (...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator (...) Dessa maneira, estando pendente o julgamento de mérito do presente recurso, a sua conclusão poderá vir a desafiar a determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pelo prazo razoável de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator